Tribunal: TJDFT
Processo: 0712888-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712888-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MARIANO PASCOA AGRAVADO: ELZA FERNANDES LEITAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MANOEL MARIANO PASCOA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra ELZA FERNANDES LEITAO, indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis da agravada via sistemas INFOJUD e SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Esta a decisão agravada: “INDEFIRO o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud e Infojud. O processo foi arquivado e, nos termos da decisão que determinou a remessa dos autos ao arquivo, o desarquivamento somente ocorre com a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, devidamente comprovada, quando, então, o credor poderá requerer a retomada da execução. Na espécie, não há qualquer indício de modificação da situação patrimonial do devedor, já tendo diversas diligências anteriores retornado infrutíferas ou com valores irrisórios, de modo que não se justifica desviar o escasso aparato da Justiça com a prática de atos contraproducentes” – ID 34726464. O agravante alega, em síntese, que “não mediu esforços para executar a dívida. Foram realizadas todas as pesquisas em sistemas judiciais disponíveis, além de extrajudiciais, todavia, não foi localizado nenhum bem em nome da executada”. Requer, ao final: “a) A concessão do efeito suspensivo ativo para, suspendendo os efeitos da r. decisão agravada, desde já seja determinada a pesquisa via sistema Sisbajud em nome da devedora, por trinta dias consecutivos e a pelo sistema Infojud; b) A notificação do d. juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias; c) A juntada dos documentos em anexo; d) A intimação da agravada para, querendo, apresentar contraminuta; e) Seja dado provimento ao presente agravo para reformar a r. decisão agravada, sendo deferida as pesquisas via sistemas Sisbajud e Infojud em nome da devedora, por trinta dias consecutivos”. Preparo recolhido (ID 35141118). Pedido de efeito suspensivo ativo indeferido (ID 35274037). Sem contrarrazões (ID 36160238). É o relatório. Decido. Sobreveio sentença nos autos de origem no seguinte teor: “Cuida-se de cumprimento de sentença fundado em ação de despejo ajuizado por MANOEL MARIANO PASCOA em face de ELZA FERNANDES LEITAO, visando a satisfação de dívida líquida e certa. A demanda foi ajuizada em 14/04/2015, mas o autor não obteve sucesso na satisfação do seu crédito, razão pela qual em 07/03/2018 houve a suspensão do processo, com fundamento no art. 921, III, do CPC, pelo prazo de um ano, após o qual se iniciou o prazo prescricional. A pretensão do autor submete-se ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, parágrafo 3o, VII, do código civil. Intimadas as partes para se manifestar acerca da prescrição, o autor alegou que localizou valores em nome da executada e deu andamento à execução, isto é, antes da prescrição. Não procede a alegação. Anexando extrato anual de remuneração da executada, o pedido de penhora salarial foi indeferido. Dispositivo. Ante o exposto, pronuncio a prescrição da pretensão executória e julgo extinto o processo nos termos do art.924, V, do Código de Processo Civil. Custas já recolhidas. Sem honorários. Transitada em julgado a presente sentença, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se” (ID 124116490 dos autos de origem). Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. E isso porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior: prolatada sentença, é ela que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) No mesmo sentido, esta Corte: “( ) 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1408147, 07308733820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 2. A superveniência da sentença nos autos principais implica na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, ante o exaurimento da cognição na causa principal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1413062, 07021714820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. ( )” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Retire-se da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora